Tribunal: TJDFT
Processo: 0703948-32.2022.8.07.0012
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INONIMADO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. RÉU DEVIDAMENTE CIENTIFICADO SOBRE O PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE DEFESA.
1. Gratuidade de justiça. A gratuidade de justiça pode ser concedida em qualquer fase do processo (STJ, REsp 196.224/RJ, Rel. Ministro ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO). A análise das condições econômicas demonstradas durante o processo indicam a hipossuficiência do recorrente, de modo que se concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.
2. Cerceamento de defesa. O réu compareceu à audiência de conciliação, assim como os autores; no entanto, a composição entre as partes não foi viável e o réu não apresentou contestação. Não se configura cerceamento de defesa, uma vez que as partes foram cientificadas em audiência de que o prazo para manifestação e juntada de documentos iniciaria na data da audiência de conciliação. A ausência de contestação resulta na revelia do réu, a qual, conforme o art. 344 do novo CPC, gerando a presunção de veracidade. Portanto, a oportunidade de defesa foi perdida, o que pode levar ao julgamento antecipado do mérito. Não se constata cerceamento de defesa; preliminar que se rejeita.
3. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recorrente condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95, cuja exigibilidade fica suspensa, por ser beneficiário da justiça gratuita.